Tribunal: TJDFT
Processo: 0747563-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ESBULHO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILDIADE. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ACLARAMENTO. QUESTÕES FÁTICAS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os fatos narrados não evidenciam que a agravada está praticando esbulho no imóvel objeto da discussão na origem.
2. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.
3. Somente com a angularização da relação processual – que ainda não havia sido implementada quando da prolação da decisão recorrida –, as questões fáticas poderão ser aclaradas e a controvérsia resolvida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.